Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MPDFT REJEITADA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E DESACATO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONSUMAÇAO QUANDO AGENTE DÁ CAUSA A PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando a pretensão exposta pelo requerente enquadra-se, em tese, em uma das hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. O artigo 385 do Código de Processo Penal representa um prolongamento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública e tem por escopo atender o sistema do livre convencimento motivado, haja vista o Parquet não ser o único juízo diante das provas apontadas no processo. Desse modo, a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o órgão julgador.
3. A consumação do crime de denunciação caluniosa ocorre quando o agente dá causa à instauração de procedimento investigatório sabendo ser a vítima inocente, independentemente de, posteriormente, o órgão não prosseguir com a apuração da conduta tida como crime.
4. O pleito revisional não se presta a rever a dosimetria da pena, salvo se houver contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.
5. Havendo fundamentação idônea, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade da agente.
6. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. O seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
7. Uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
8. Revisional julgada improcedente.